Tribunal: TJDFT
Processo: 0719556-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0719556-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VILMAR MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE SANTOS BARRETO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por PAULO HENRIQUE SANTOS BARRETO em favor do paciente VILMAR MOREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR, apontando como autoridade coatora o Juiz da VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF. O feito foi distribuído no plantão judicial. O pedido liminar foi indeferido (ID. 46917713). Remetidos os autos à Relatora Natural. DECIDO. Mantenho a decisão liminar pelos seus próprios fundamentos. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de maio de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora